Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Na presente hipótese o Juízo da Vara Cível do Guará determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se às demandas que versam a respeito das matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010.
3. A ação foi ajuizada com fundamento na pretensão indenizatória consubstanciada na restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação. À vista do exposto percebe-se que o objeto da ação originária não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010.
4. No presente caso a relação jurídica de direito substancial versa a respeito de tema predominantemente de direito civil, razão pela qual fica afastada a competência da Vara especializada
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.